Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703779-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: ELETRICE MORAES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, ITAU SEGUROS S/A, contra decisão (ID 54354498 – processo principal) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo automotor, deferiu a liminar pleiteada, condicionando a retirada do automóvel do Distrito Federal a prévia comunicação do Juízo. Sustenta o agravante, em síntese, que o magistrado não pode vedar a retirada do veículo dos limites do Distrito Federal, pois não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, qualquer dispositivo que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca ou no estado onde restou apreendido. Ressalta que impedir a remoção do veículo objeto de alienação fiduciária para que permaneça nos limites do Distrito Federal implicaria em limitar à Instituição Financeira agravante o exercício da posse e frustrar a medida liminar de busca e apreensão, que, em substância, consiste na remoção do bem. Requer, ao final, que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, e, no mérito, o provimento do agravo, reformando-se a decisão, para não limitar a remoção do veículo do Distrito Federal. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Portanto, se no CPC/73 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 – CPC/73), sob pena de preclusão, a partir do CPC/2015, extinto o agravo retido, o de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, não havendo, em contrapartida, preclusão quando o decisum não comportar impugnação imediata. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686)” Em idêntica direção, já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NEGA DESENTRANHAMENTO DE MANDADO E FACULTA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O rol do art. 1.015 do NCPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Não há que se falar em interpretação extensiva para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Impossível aplicar o inc. I, do art. 1.015, do CPC - decisão sobre tutelas provisórias - para abarcar decisão que nega o desentranhamento de mandado de busca e apreensão e faculta a conversão do feito em execução, hipótese igualmente não prevista nos demais incisos daquele dispositivo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão n.1126856, 07018306120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E A CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 3. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (Acórdão n.1099994, 07021371520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada qualquer urgência tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A par da não recorribilidade pela via do agravo de instrumento, verifica-se que a parte impugnada da decisão agravada, consistente na advertência feita ao agravante de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação ao juízo, sequer ostenta conteúdo decisório. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora